Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700633-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI MACHADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo de 24 horas, acerca do alegado descumprimento da liminar (id 55077341), ficando desde logo advertida de que o silêncio importará na majoração da multa diária (id 54931184), bem como no bloqueio de verba necessária ao custeio do medicamento e do exame. Cumpra-se a diligência por Oficial de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator